Tribunal: TJPA
Processo: 0805312-30.2018.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805312-30.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA ALEIXO

AGRAVADO: RICARDO DE ASSIS MELLO, DENYSE MARIA GOMES MELLO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/ABRIL/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0805312-30.2018.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
CARLOS ALBERTO FERREIRA ALEIXO
.

ADVOGADO
: DANILO BRASIL LOPES (OAB/PA 27.705)
.

AGRAVADOS:

RICARDO DE ASSIS MELLO e DENYSE MARIA GOMES MELLO
.

ADVOGADO
: RAIMUNDO NONATO LAREDO DA PONTE (OAB/PA 4.084)
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DE JULGAMENTO DO RESP 1.696.396. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA NÃO ELENCADA NO ART. 1.015, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter in totum os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos onze (11) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0805312-30.2018.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
CARLOS ALBERTO FERREIRA ALEIXO

ADVOGADO
: DANILO BRASIL LOPES (OAB/PA 27.705)

AGRAVADOS:
RICARDO DE ASSIS MELLO e DENYSE MARIA GOMES MELLO

ADVOGADO
: RAIMUNDO NONATO LAREDO DA PONTE (OAB/PA 4.084)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este E. Tribunal de Justiça por
CARLOS ALBERTO FERREIRA ALEIXO
, em desfavor de
RICARDO DE ASSIS MELLO e DENYSE MARIA GOMES MELLO
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual não conheci do recurso de agravo instrumento interposto.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta, em suma, que a decisão merece reforma, com o consequente conhecimento e regular processamento de seu recurso.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 21 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DE JULGAMENTO DO RESP 1.696.396. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA NÃO ELENCADA NO ART. 1.015, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, essencialmente se discute se é cabível a interposição de recurso de agravo de instrumento contra ato judicial que determina aos autores que se manifestem sobre a contestação e reconvenção oferecidas pelo réu.

Inicialmente, há que se considerar que a decisão interlocutória agravada foi proferida em 15/06/2018.

Pois bem, conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, o recurso de agravo de instrumento interposto não mereceu conhecimento, vez que o ato impugnado não se enquadrava em nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 1.015, do CPC.

Já em sede de embargos de declaração, foi esclarecido nos autos que a hipótese tratada não se amoldava à do julgado no REsp 1.696.396, considerando ter havido modulação dos efeitos da decisão, tendo sido determinado pelo STJ que o entendimento ali exposto só seria aplicável às decisões proferidas
após
a publicação do Acórdão de julgamento, o que ocorreu em 19/12/2020.

Dito isto, inexistindo qualquer novo argumento capaz de reformar a decisão agravada, este recurso não comporta provimento.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno em agravo de instrumento, mantendo integralmente os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Belém/PA,
11
de

abril de 2022
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/04/2022